Tribunal: STF
Processo: RE 1324405
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA FUNÇÃO COM INTEGRANTE DA CARREIRA DE ADVOGADO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Eduardo Augusto Coelho de Santana. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 39, §§ 1º e 4º, I, 131 e 135 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 37, segundo o qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDOR PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COM CARGO DA POLÍCIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DEFERIR AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37: PRECEDENTES. AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS 36583 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27.11.2020 PUBLIC 30.11.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO E CHEFIA. PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES APENAS EM PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.522/1996. PRECEDENTES. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1246677 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02.4.2020 PUBLIC 03.4.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O instituto da estabilidade financeira, garante ao servidor que havia ocupado função em comissão a manutenção da percepção de seu valor, passando a configurar vantagens pessoais incorporadas, a qual não pode mais ser associada aos valores percebidos por quem efetivamente ocupa função comissionada. Assim, não há que se falar em isonomia entre os servidores que ocupam a referida função e aqueles que não mais a exercem, tendo estes direito apenas aos valores já incorporados. Nesse sentido: RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 588008 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 05.9.2018 PUBLIC 06.9.2018).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora